Tribunal: STF
Processo: HC 129167
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITAÇÃO PERIÓDICA À FAMÍLIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. SAÍDAS PROGRAMADAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A saída temporária, compreendida no conceito de ressocialização do reeducando, pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos (cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se primário, e 1/4 se reincidente) e subjetivos (comportamento adequado), além da sua compatibilidade com os objetivos da pena, a teor dos incisos I, II e III do art. 123 da Lei de Execuções Penais, por prazo não superior a sete dias, podendo ser renovada, no caso de visitação à família, por, no máximo, outras quatro vezes ao ano, respeitando-se intervalo mínimo de 45 dias entre uma e outra saída.



    2. A possibilidade de renovação periódica da saída temporária permite ao juízo das execuções penais programar, observados os restritos limites legais, as saídas subsequentes à da concessão do benefício, a fim de inibir eventual delonga ou até mesmo impossibilidade no usufruto da saída não vigiada. Concretizada qualquer das hipóteses do art. 125 da LEP, a benesse será revogada e, consequentemente, fica prejudicada a próxima saída agendada. Permanece hígido o dever atribuído à autoridade carcerária de comunicação dos fatos relativos ao cumprimento da pena ao Juízo das Execuções Criminais, cientificando-os ao Ministério Público. 



    3. No caso, o juízo de origem, após constatados os pressupostos e requisitos legais, autorizou as saídas programadas, nos prazos legalmente estabelecidos. 



    4. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais.